Tribunal: CARF
Processo: 10980.928779/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.928779/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.022 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Tendo em vista a comprovação de que o crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional reúne os atributos de certeza e liquidez, reconhece-se o
direito creditório e homologa-se, no limite do crédito reconhecido, a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 06-
054.944, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003,
levantado no montante de R$ 150.520,43.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo direito
creditório ao contribuinte no valor de R$ 144.802,91, ao argumento de que estimativa do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.928779/2009-33
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.022 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

imposto, de fevereiro de 2003, parcela que compusera o crédito pleiteado, não restou confirmada
(R$ 5.717,53).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, por meio da qual o contribuinte
defendeu a higidez da compensação da referida estimativa com saldo negativo do ano-calendário
anterior.
O colegiado a quo julgou aquela peça recursal improcedente. A decisão recorrida
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
As averiguações que levaram à conclusão daquela Turma resumem-se ao que
segue reproduzido do voto condutor do acórdão:
12. Ao consultar o processo no 10980.002050/2003-40, constatei que o valor de R$
5.717,53, referente à Estimativa de IRPJ de fevereiro de 2003, foi transferido para o
processo no 10980.002684/2003-01 e está em cobrança, conforme tela abaixo:
[...]
13. Em outra consulta confirma-se que o referido débito ainda não foi quitado:
[...]
14. Dessa forma, tendo em vista que o valor da Estimativa de IRPJ, referente a fevereiro
de 2003, no valor de R$ 5.717,53, não foi quitado pela interessada, o mesmo não possui
o atributo “liquidez” exigido pela legislação.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando as alegações e defendendo
seu direito, requerendo, em conclusão, o reconhecimento do direito creditório em litígio.
Em sessão de julgamento realizada em 1o de dezembro de 2020, esta 1a Turma
Extraordinária resolveu baixar os autos em diligência, para que a autoridade fiscal adotasse as
seguintes providências:
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
- anexe cópia do Despacho Decisório que não homologou a compensação do débito de
estimativa de fevereiro de 2003 com crédito de saldo negativo de anos anteriores,
indicando a data em que o contribuinte dele tomou ciência;
- caso tal Despacho Decisório seja anterior a 31/12/2003, informe se nessa data o débito
decorrente encontrava-se suspenso por recurso do contribuinte;
- informe a situação atual do débito da estimativa de fevereiro de 2003.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.022 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Em atenção ao requerido, assim a autoridade fiscal se pronunciou:
3.2 –Pelo que consta naquele Despacho Decisório, considerado o crédito remanescente
de outras compensações anteriormente analisadas no processo, no caso, R$ 5.523,56,
concluiu-se pela homologação parcial do débito de IRPJ-2362, PA 02/2003, no valor de
R$ 5.687,60, remanescendo saldo devedor, de R$ 29,93.
3.3 –Quando a este saldo devedor, contudo, também se concluiu pela homologação de
sua compensação, porém, por disposição legal, nos temos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96.
4. Com as informações acima, respondem-se as perguntas feitas na Resolução:
[...]
c) (iii) sua situação atual.
=> Compensado. Em parte (R$ 5.687,60), de ofício; o restante (R$ 29,93), por
disposição legal, conforme Despacho Decisório no 2.824/2022 (complementar), de
23/03/22, proferido no processo 10980.002050/2003-40.
Notificada do resultado da diligência, a Recorrente assim se manifestou:
Por sua vez, a Autoridade Fiscal protocolou nos autos o Relatório de Diligência Fiscal
por meio do qual constatou, nos termos do Despacho Decisório n° 2.824/2022, de
23/03/22, proferido no PAF n° 10980.002050/2003-40, vinculado ao PAF n°
10980.002684/2003-01, que:
(1) o valor de R$ 5.687,60 foi compensado de ofício; e
(2) o restante (R$ 29,93) foi compensado em decorrência da homologação tácita (art.
74, § 2°, da Lei n° 9.430/96).
Diante do exposto, resta demonstrada a existência e validade da totalidade dos créditos
de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, devendo ser integralmente
provido o Recurso Voluntário da Manifestante para, via de consequência, ser
homologada a compensação pleiteada.
Retornando os autos ao Conselho, foram a mim distribuídos, em sorteio, por não
mais se fazer presente a relatora original.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.022 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

Após a Resolução deste colegiado, o Conselho sedimentou entendimento de que
independentemente de haver, ou não, sido homologada compensação de estimativa mensal de
IRPJ, seu valor pode ser levado ao cômputo do imposto devido no encerramento do ano-
calendário:
Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
De qualquer modo, restou comprovado, em diligência fiscal, que o crédito em
litígio é líquido e certo, atendendo, assim, o que preconiza o art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 5.717,53 (cinco mil, setecentos e
dezessete reais e cinquenta e três centavos), homologando-se a compensação declarada até o
limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Original